Tribunal: TJPA
Processo: 0000127-33.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000127-33.2015.8.14.0070

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, BASILIO DE JESUS VILHENA REGO, M. A. VILHENA REGO COMERCIO VAREJISTA-ME, ANTONIO MONTEIRO REGO JUNIOR, MANOEL ANTONIO VILHENA REGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III do CPC, por suposto abandono da causa. O autor, Banco do Estado do Pará S/A, alega que não foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, como exigido pelo art. 485, §1º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono de causa foi corretamente decretada, sem que o apelante fosse pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º do CPC exige a intimação pessoal da parte autora antes de decretar a extinção por abandono da causa, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença, justificando sua anulação para que o processo prossiga regularmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.
"Tese de julgamento: 1. Para extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II e III, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA - AC: 00055804120118140040, Relator: Gleide Pereira de Moura, j. 21/06/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000127-33.2015.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
(
ADV. ALICE DE SOUZA COELHO TEIXEIRA - OAB/PA Nº 10.742
)

APELADOS: M. A. VILHENA REGO COMERCIO VAREJISTA ME E OUTROS
(
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
em desfavor de
M. A. VILHENA REGO COMERCIO VAREJISTA ME E OUTROS,

extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, II e III do CPC.

Em sua exordial, o exequente alega que
firmou com os executados, no dia 19/12/2013, a Cédula de Crédito Bancário n° 15300/0, no valor total de R$ 18.065,00 (dezoito mil e sessenta e cinco reais) a serem pagos em 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas. Porém, os executados pagaram somente 03 (três) parcelas, vencendo antecipadamente a dívida em razão da inadimplência.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 11663461), extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III do CPC, por entender que o exequente foi intimado, através de seu patrono, via DJE, para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre o resultado da pesquisa via Infojud e Bacenjud do endereço dos executados para fins de citação, porém se manteve inerte, caracterizando a falta de interesse no prosseguimento do feito.

Inconformada, a instituição financeira opôs Embargos de Declaração (ID 11663463), alegando que há erro material na sentença, pois não se pode inferir ausência de interesse processual sem que haja intimação pessoal do autor da ação, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

Entretanto, o magistrado conheceu dos Embargos de Declaração e negou-lhes provimento, por entender não existir qualquer erro material a ser sanado na sentença (ID 11663465).

O Exequente interpôs recurso de apelação (ID 11663467), alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta por abandono da causa, uma vez que há inequívoco
error in procedendo
, pois não houve a intimação pessoal prévia do autor, violando o art. 485, §1º do CPC. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 11663471 – Pág.03).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0000127-33.2015.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
(
ADV. ALICE DE SOUZA COELHO TEIXEIRA - OAB/PA Nº 10.742
)

APELADOS: M. A. VILHENA REGO COMERCIO VAREJISTA ME E OUTROS
(
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II e III do CPC,
em razão do juiz ter entendido que o exequente foi intimado, através de seu patrono, via DJE, para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre o resultado da pesquisa via Infojud e Bacenjud do endereço dos executados para fins de citação, porém se manteve inerte, caracterizando a falta de interesse no prosseguimento do feito.

Nesse sentido, entendo que, por força do art. 485, §1º do CPC, o magistrado, ao verificar que o Autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

Porém, no presente caso, verifico que a intimação pessoal do Banco Autor, ora Apelante, não foi realizada.

Observo que o Ato Ordinatório (ID 11663460), em cumprimento ao Despacho (ID 11663459 – Pág. 09), que determinou que o exequente se manifestasse
sobre o resultado da pesquisa via Infojud e Bacenjud do endereço dos executados para fins de citação,
foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 19/06/2019. Assim, não houve a intimação pessoal do apelante nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo 485, §1º do CPC. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, § 1º do CPC. 2.No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada. 3.Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00055804120118140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024